Tribunal: TJMT
Processo: 0014560-16.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014560-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES - CPF: 807.533.611-91 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA MARINE (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA MARINI SANTOS - CPF: 069.532.198-66 (APELANTE), CEZALPINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.239.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HEROTIDES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 138.246.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014560-16.2015.8.11.0041

APELANTE: RITA DE CASSIA MARINI SANTOS

APELADO: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
–
JUSTIÇA GRATUITA
–
INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA
–
AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LICITUDE DA ARREMATAÇÃO – REQUISITOS DA CONCESSÃO DA POSSE PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Defere-se o benefício da justiça gratuita à pessoa física quando demonstra que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

A Ação de Imissão na Posse, típica Ação petitória, é utilizada pelo adquirente com título de propriedade devidamente registrado no Cartório Imobiliário o qual nunca obteve a posse e a pretende pela primeira vez, porém é impedido porque o alienante ou um terceiro (detentor) resiste em entregá-la, sendo parte legítima a integrar o polo passivo aquele que ocupa o imóvel quando é postulada a sua desocupação.

Comprovada a legitimidade da aquisição em leilão extrajudicial e a transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de Imóvel, impõe-se a imissão do arrematante em sua posse (art. 37, § 2º, do Decreto-Lei 70/66).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014560-16.2015.8.11.0041

APELANTE: RITA DE CASSIA MARINI SANTOS

APELADO: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Imissão na Posse do imóvel localizado na rua Sebastiana P. de Barros, nº 286, bairro Boa Esperança, matrícula 26.970 do RGI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá, julgada procedente para concedê-la em definitivo ao autor e condenar a ré às custas e honorários de 10% do valor da causa.

A apelante requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita sob o argumento de incapacidade financeira.

Alega também sua ilegitimidade passiva, pois já não exerceria a posse, mas sim Cezalpino Alves dos Santos através dos seus filhos, conforme demonstraria o auto de constatação. Diz que é plenamente viável a análise desta questão, uma vez que recorreu da decisão que reconheceu a sua legitimidade em Agravo Retido, segundo a regra vigente à época do CPC/73.

No mérito pugna pela cassação da sentença para que seja apreciado o pedido de nulidade do leilão extrajudicial.

Insurge-se contra o fundamento do juízo de origem de que essa arguição não envolveria o ora apelado, mas apenas o Banco HSBC, devendo a matéria ser resolvida em Ação de Perdas e Danos.

Aduz que é absolutamente nulo o negócio jurídico celebrado sem observância da prescrição legal ou das solenidades, portanto não haveria como cogitar em terceiro de boa-fé.

Afirma constar “
no AV

AV-08/26.970 do imóvel, confissão ex vi do art. 405 do CPC, de que no processo de execução extrajudicial foram realizados dois leilões em 11/11/2013 e 29/11/2013 sem lances, e, portanto, foi adjudicado ao HSBC pelo valor de avaliação o imóvel. E o art. 27, §4º da Lei 9.514/1997 exige que o saldo credor que sobejar da alienação – ou adjudicação – do imóvel seja devolvido aos devedores fiduciários”
.

Ressalta que o art. 30 da Lei 9.514/97 garante a imissão na posse ao credor fiduciário ou seu sucessor desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, e, por consequência, “
há direito de retenção de Cezalpino Alves e esposa até que lhes seja pago saldo remanescente
”.

Destaca, ainda, que a adjudicação promovida pelo HSBC em 29/11/2013, confirmada na AV-08/26-970, foi obrigatoriamente pelo valor da avaliação, ou seja, R$ 260.000,00, enquanto o saldo devedor encontrado em operação contábil era de R$ 101.833,33, por conseguinte teria direito a mais de R$ 150.000,00.

Consigna, por fim, a nulidade absoluta da Ação, nos termos do art. 166, IV e V, c/c art. 169, todos do Código Civil.

Contrarrazões no id n. 92484973.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014560-16.2015.8.11.0041

APELANTE: RITA DE CASSIA MARINI SANTOS

APELADO: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUSTIÇA GRATUITA

Conforme art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código, tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS). Portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica, pois a apelante anexou comprovante de rendimento líquido de quase R$5.000,00 (id n. 92484951, págs. 11 e 12).

Além disso, a suspensão do pagamento não se destina unicamente a atender a população em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

Logo, sendo manifesta a incapacidade econômica, impõe-se, neste caso, a concessão do benefício (art. 99, §3º, do CPC), para garantir o cumprimento do art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, deste Tribunal: Ap n. 114447/2015 e AI n. 157175/2016.

Posto isso, defiro o pedido de justiça gratuita apenas para o processamento do Recurso, sem efeitos
ex tunc
.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Ação de Imissão na Posse, típica Ação petitória, é utilizada pelo adquirente com título de propriedade devidamente registrado no Cartório Imobiliário, o qual nunca obteve a posse e a pretende pela primeira vez, porém é impedido porque o alienante ou um terceiro (detentor) resiste em entregá-la.

Portanto, pode compor o polo passivo aquele que ocupa o imóvel quando é postulada a sua desocupação; e é essa a hipótese dos autos.

A apelante argui que é apenas nora dos antigos devedores fiduciários e possuidores,
Cezalpino Alves dos Santos e sua mulher.

Após o apelado arrematá-lo em leilão extrajudicial, e
m 24/03/2015 notificou extrajudicialmente os ocupantes para que saíssem de lá voluntariamente, sendo certificado pelo Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiabá que a apelante estava no local e foi cientificada (id n. 92482036, pág. 32). E no dia 20/03/2015 informou em boletim de ocorrência que ela estaria no imóvel.

Ademais, na procuração outorgada à época, a apelante declarou residir ali.

Ainda que posteriormente outros familiares do antigo devedor fiduciário (Cézar Cezalpino e sua mulher) passassem a morar no imóvel, persiste a legitimidade da apelante na Ação, pois era quem lá residia na ocasião, e não foi produzida prova em contrário.

Posto isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Cezalpino e sua mulher celebraram em 29/07/2011 com o HSBC contrato de escritura pública de mútuo, com cláusula de alienação fiduciária do imóvel objeto da lide (matrícula n. 26.970). Porém, em razão do inadimplemento, o Banco deu início à Execução Extrajudicial e teve a propriedade consolidada em seu nome em 25/09/2013, sendo levado a leilão em 11/11/2013 e 29/11/2013. Contudo, como não houve lances, o adjudicou em 29/11/2013.

O apelado arrematou em 03/03/2015, em leilão extrajudicial, o imóvel com matrícula n. 26970 do CRI do 6º Ofício da Capital (R-09.26.970 - id n. 92482036, pág. 23).

Assim, é direito do arrematante ser imitido na posse, como enuncia o art. 37 do Decreto-Lei 70/66:

“Art 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acordo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como título para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

[...]

§ 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação”.

A apelante pugna pela cassação da sentença para que sejam analisados os pedidos de nulidade do leilão extrajudicial por ausência de pagamento de eventual saldo remanescente a que teriam direito Cezalpino e sua mulher.

A esse respeito, o juízo de origem consignou o seguinte:

“O imóvel foi adquirido pelo autor após, em tese, regular retomada do imóvel por parte do Banco HSBC, contra o qual não há questionamentos, estando o bem devidamente registrado em seu nome. O leilão decorreu da execução extrajudicial promovida por aquela instituição financeira em face do proprietário do bem, em razão da inadimplência dele no pagamento das prestações do contrato financiamento, cujo bem supramencionado foi dado em garantia.

E mais, o único argumento utilizado pelos requeridos para serem mantidos na posse do imóvel é a ausência de prova da quitação do valor pago em leilão, o que restou superada pela juntada de matricula atualizada Às fls. 97/99, onde consta o termo de quitação em favor do autor.

No caso em comento, a parte autora comprovou a qualidade de proprietária do imóvel, como se extrai da certidão de registro do bem imóvel, o qual fora adquirido por leilão extrajudicial e de boa-fé.

Além disso, a posse injusta do apelante também foi demonstrada, uma vez que apesar de devidamente notificado a desocupar o bem, conforme documentos juntados à exordial, não procedeu dessa forma.

Logo, os autores detêm o direito de exercer seu direito de posse, como prescreve o artigo 37, §2º, do Decreto-Lei nº 70/66, in verbis:

(...)

Com relação à alegação de que haveria irregularidades na arrematação do bem, fato é que não se produziu qualquer prova nesse sentido.

Uma vez adquirido o bem regularmente junto ao banco e sendo o comprador impedido de ingressar no imóvel por recusa de desocupação dos moradores, não havendo qualquer título válido que demonstre a anulabilidade em outra ação, deve ele ser imitido na posse do bem.

Isso porque, existência de ação revisional não altera o direito da autora, terceira de boa fé que adquiriu o bem, cuja titularidade restou sedimentada, se mostrando injusta a posse dos requeridos no imóvel objeto da ação, o que autoriza o uso da presente via pela proprietária do bem
”.

A apelante aduz que
a adjudicação se deu pelo valor da avaliação (R$ 260.000,00), apesar de o débito ser de apenas R$101.833,33, por isso, consoante as cláusulas 44 e 45 da avença, teria direito à devolução do saldo obtido, por força do art. 27, §4º, da Lei 9.514/1997.

Ocorre que ela não aponta nenhuma falha na Execução Extrajudicial; diz unicamente que seus sogros fariam jus à retenção do imóvel até que a instituição financeira procedesse ao pagamento.

Todavia, essa questão deve ser discutida entre Cezalpino e o Banco, e não pode impedir a imissão na posse pelo arrematante, o que, aliás, só conseguiu em 24/09/2019 (id n. 92482037, pág. 116).

O recebimento de eventual saldo deve ser resolvido com o Banco, e essa situação, repita-se, não pode prejudicar a parte que busca há muitos anos o pleno uso de imóvel que adquiriu legalmente e de boa-fé.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL, FRUTO DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS (EVENTUAIS VÍCIOS NO LEILÃO E NA ARREMATAÇÃO) APTOS A MACULAREM A ARREMATAÇÃO - NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

O reconhecimento da validade do leilão extrajudicial do imóvel objeto desta lide, ocorrido no julgamento de Apelação que reformou a sentença de improcedência da ação conexa, Ação de Nulidade de Leilão extrajudicial proposta pelos devedores da instituição financeira, aliado à falta de demonstração, pelos requeridos desta Ação de Imissão de Posse, de elementos mínimos aptos a macularem a arrematação, possibilitam o acolhimento da imissão, da arrematante, na posse do bem que, regularmente, adquiriu no leilão extrajudicial.”
(RAC n. 0003147-80.2017.8.11.0026, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado 27/02/2019, DJe de 15/03/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO PREJUDICADO. IMISSÃO DEVIDA. A discussão acerca da validade do procedimento adotado pelo banco não tem o condão de legitimar a ocupação dos agravados em detrimento do recorrente, atual adquirente que é terceiro de boa-fé. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME”
. (Agravo de Instrumento n. 70078159100, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Gelson Rolim Stocker, julgado em 21-02-2019).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (§ 11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021